Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700492-73.2019.8.07.0014 RECORRENTE: EDUARDO DE AZEVEDO ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. BLOQUEIO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO POR LONGO PERÍODO. COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva e não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do CDC). 2. Demonstrado nos autos que a instituição financeira, após sanar as irregularidades decorrentes de fraude perpetrada contra o Autor, manteve de forma indevida e sem justa causa o bloqueio da conta corrente dele por longo período de tempo, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade em indenizar o consumidor pelos prejuízos causados. 3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. No caso dos autos, a redução do valor fixado pelo d. Juízo de origem mostra-se adequada. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 14, § 1o, inciso I, do CDC, pois “A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 1800988/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017